Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA INICIAL DE ALTO RISCO. ABEMACICLIBE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS PELA RN 660/2025. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS NORMATIVOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a cobertura do medicamento Abemaciclibe 150 mg, para tratamento adjuvante de paciente portadora de Carcinoma de Mama (CID C50.9), com linfonodos comprometidos e alto risco de recidiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura do medicamento Abemaciclibe para tratamento adjuvante de câncer de mama inicial de alto risco, diante da negativa fundada na RN n. 465/2021, posteriormente alterada pela RN n. 660/2025, e da expressa indicação médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde enquadra-se no conceito de fornecedora, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. A paciente é portadora de Carcinoma Ductal Invasor de Mama, grau 3, com duas micrometástases em linfonodos, tendo sido submetida à quimioterapia e apresentando alto risco de recidiva, circunstância que justifica tratamento adjuvante com Abemaciclibe, associado à hormonioterapia, conforme protocolo do estudo MonarchE.
5. A negativa de cobertura baseou-se na ausência de previsão na DUT 64 da RN n. 465/2021, que limitava o custeio do medicamento a casos de neoplasia maligna de mama avançada ou metastática.
6. A RN n. 660/2025 alterou o Anexo II da RN n. 465/2021 para incorporar o Abemaciclibe ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para tratamento adjuvante de pacientes adultos com câncer de mama inicial de alto risco, receptor hormonal positivo, HER2 negativo e linfonodo positivo.
7. O exame de biópsia comprova que a paciente apresenta receptor hormonal positivo, HER2 negativo e linfonodos comprometidos, preenchendo integralmente os critérios previstos na nova normativa.
8. Havendo expressa indicação médica e risco concreto à saúde da paciente, deve-se assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo obrigatória a cobertura do tratamento, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde, ressalvadas hipóteses específicas de autogestão. 2. É obrigatória a cobertura do medicamento Abemaciclibe para tratamento adjuvante de câncer de mama inicial de alto risco quando preenchidos os critérios previstos na RN n. 660/2025. 3. A superveniência de norma da ANS que incorpora procedimento ao rol de cobertura afasta a negativa anteriormente fundamentada em diretriz restritiva.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 35-C; RN ANS n. 465/2021; RN ANS n. 660/2025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, TJDFT, Acórdão n. 1931108, 0722710-16.2024.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024.